Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLIMER – CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito fatal, ajuizada por LUCRÉCIA BISPO ALVES, NADIELE BISPO DE SOUSA, E.B.S e M.J.B.S. Os autores alegaram que são viúva e filhos, respectivamente, de Erasmo Alves de Sousa, vítima em acidente de trânsito fatal causado por veículo de propriedade de a agravante e conduzido por SÁVIO ANANIAS AGRESTA. Segundo a narrativa da exordial, Erasmo dirigia pela BR 251, sentido Brasília – São Sebastião, quando teve o veículo abalroado por automóvel de propriedade da agravante e conduzido pela contramão da via. Erasmo faleceu no local do acidente e em razão de politraumatismo. A vítima exercia a profissão de mestre de obras, auferindo renda mensal aproximada de R$10.000,00 e era responsável pela subsistência da família. Pela decisão agravada, o juízo concedeu tutela provisória de urgência para impor à agravante a obrigação de pensionamento mensal a cada um dos autores e à razão de um salário mínimo. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, embora o automóvel fosse de sua propriedade, havia cedido gratuitamente a SÁVIO e para uso pessoal, ressaltando que SÁVIO não é seu funcionário. Não agiu com culpa e, por isso, não seria civilmente responsável pela reparação de danos. Não obstante, ainda que reconhecida sua responsabilidade, o juízo não poderia ter imposto a obrigação unicamente sobre a recorrente, devendo o pensionamento ser rateado com o condutor do veículo. Por fim, impugnou o valor fixado para o pensionamento, o qual reputa excessivo e sem prova nos autos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja reformada, determinando a responsabilização do Sr. Sávio pelo pensionamento (caso devido) e/ou que o valor seja adequado para o total de um salário-mínimo em favor de todos os dependentes, em conjunto”. Preparo regular sob ID 48333568. Tendo em vista a pretensão de responsabilização do corréu, foi facultada a regularização do recurso para sua inclusão no polo passivo. A agravante apresentou nova petição e na qual incluiu SÁVIO ANANIAS AGRESTA na condição de agravado. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCRÉCIA BISPO ALVES, EDUARDA BISPO DE SOUSA, MARCOS JONAS BISPO DE SOUSA e NADIELE BISPO DE SOUSA contra SÁVIO ANANIAS AGRESTA, CLIMER – CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA – ME e ALLIANZ SEGUROS S/A com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. Em ID 150827956, a primeira autora e os demais requerentes informam que são, respectivamente, viúva e filhos Erasmo Alves de Sousa, que faleceu em decorrência de acidente automobilístico no qual se envolveu com veículo conduzido pelo primeiro réu nas circunstâncias descritas na inicial. Acrescentam que o acidente ocorreu em virtude de manobra proibida realizada pelo primeiro requerido. Argumentam que os rendimentos percebidos pelo falecido em razão do exercício de atividade profissional informal eram a principal fonte de sustentação familiar, mas que se esgotou com seu falecimento. Pedem a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que a parte requerida seja obrigada a pagar, mensalmente, pensão alimentícia a seu favor no equivalente a 6,8 (seis vírgula oito) salários mínimos. Parecer do Ministério Público favorável à concessão parcial da tutela de urgência e à fixação da obrigação alimentar no equivalente a um salário mínimo para cada autor (ID 151574999). DECIDO. Conforme o art. 300, caput, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, a probabilidade do direito dos requerentes e o perigo de dano estão evidenciados pela documentação que acompanha a inicial. Os documentos pessoais dos autores e a certidão de casamento comprovam sua relação de parentesco com o falecido Erasmo Alves de Sousa. Além disso, a movimentação financeira do falecido demonstrada pelos extratos bancários juntados sinaliza que seus rendimentos mensais, que eram variáveis e decorriam de atividade profissional informal, giravam em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A documentação de ID 150827974 mostra que a renda mensal líquida da viúva de Erasmo é de aproximadamente R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Os elementos probatórios primários indicam, portanto, que os rendimentos percebidos pelo falecido em razão do exercício de atividade profissional informal eram a principal fonte de sustentação familiar e de manutenção de um médio padrão de vida, condições que se esgotaram com a morte de Erasmo Alves de Sousa. Além disso, o conteúdo do Boletim de Ocorrência de ID 149917455 informa que o acidente de que o falecido foi vítima pode ter sido provocado por ultrapassagem proibida realizada pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido, o que, em uma análise preliminar, sinaliza a responsabilidade do primeiro e da segunda ré. Quanto a isso, vejamos a compreensão da jurisprudência do TJDFT: (...) Assim, é possível concluir, em uma apreciação inicial da questão, que a probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano estão amparados nos indícios de que Erasmo Alves de Sousa tenha falecido em decorrência de acidente automobilístico provocado por manobra proibida realizada em veículo conduzido pelo primeiro réu, mas da propriedade da segunda requerida (ID 149917455 – página 7), e que seus ganhos mensais eram a principal fonte de sustentação dos requerentes, mas que cessou em razão de sua morte, de maneira que, nesta ocasião, é necessária a fixação de pensão mensal, que será paga, a princípio, pela segunda requerida, tendo em vista a presunção de suas condições financeiras (trata-se de uma clínica médica), a fim de se manter o padrão de vida dos autores, que decaiu com a morte de Erasmo de Sousa, considerando que os filhos são mantidos apenas com a renda da viúva, de pouco mais de um salário mínimo. Vale ressaltar que a providência é prevista no art. 951 do Código Civil. Enfim, levando em consideração a possível renda mensal do falecido e o fato de que dois dos autores são menores de idade, o que faz presumir que suas demandas não sejam tão elevadas quanto as das outras requerentes, entendo suficiente a fixação da pensão provisória no equivalente a um salário mínimo para cada demandante. Pelo que foi exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência de natureza antecipada para DETERMINAR que CLIMER – CLÍNICA MÉDICA DO RIM LTDA – ME pague, a título de pensão mensal prevista no art. 951 do Código Civil, o equivalente a um salário mínimo em favor de cada um dos requerentes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Responsabilidade civil – proprietário do veículo A agravante sustentou que cedeu o veículo gratuitamente a SÁVIO, que não é seu funcionário e não estava a serviço da empresa no momento do acidente. Pretende o afastamento de sua responsabilidade civil sob o enfoque de que sua culpa não estaria comprovada. Neste juízo prelibatório, a alegação não se reveste da necessária plausibilidade jurídica a autorizar a concessão da liminar. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do automóvel responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito, independentemente de se tratar de transporte gratuito ou de haver relação de emprego com o respectivo condutor: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.) O aresto tem alta carga persuasória por representar o entendimento das duas turmas com competência para julgar matéria de direito privado e da instância máxima interpretativa da legislação federal. Ademais, este não é momento para se individualizar a responsabilidade de cada um dos demandados. O ônus da prova da existência de qualquer causa excludente da responsabilidade do proprietário deverá ser produzida em momento próprio, mas até o momento há tão somente alegação da entrega do veículo a título gratuito a terceiro. Valor do pensionamento provisório Na exordial, os autores alegaram que Erasmo trabalhava como mestre de obras autônomo e auferia renda mensal média de R$10.000,00. Em suas razões, a agravante sustentou que não haveria provas desse rendimento. Os extratos bancários da vítima demonstrarem a existência de depósitos em sua conta e que alcançam a cifra pleiteada. Ou seja, dentro da cognição sumária, é impossível fazer digressões sobre fatos ou situações que ainda dependem de prova. Ademais, o Juiz poderá rever a decisão a qualquer momento à medida que novos elementos de convencimento forem surgindo. Responsabilidade do condutor do veículo A agravante sustentou que não há razões para que a obrigação decorrente da tutela provisória recaia tão somente sobre a proprietária do veículo, eximindo de responsabilidade do condutor. Com razão. Na hipótese, são solidariamente responsáveis tanto a proprietária quanto o condutor do veículo causador do acidente. No entanto, a responsabilidade solidária passiva não tem o efeito pretendido pela agravante. Em se tratando de responsabilidade solidária passiva, todos os devedores são obrigados pela integralidade da dívida. Nesse sentido: Código Civil Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. (...) Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. (Grifei) Portanto, não procede a pretensão da agravante de definir um rateio da obrigação, obrigando-se por somente uma parcela e transferindo o ônus do restante ao condutor do veículo. Segundo o regramento legal, todos os devedores solidários são obrigados pela dívida integral, cabendo àquele que quitar a obrigação, ressarcir-se junto aos demais devedores. Neste estágio prefacial, acolhe-se o pleito liminar tão somente para estender a obrigação ao condutor do veículo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e tão somente para estender a obrigação representada pela tutela provisória a SÁVIO ANANIAS AGRESTA, sem prejuízo da solidariedade passiva. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Retifique-se a autuação para incluir SÁVIO ANANIAS AGRESTA na condição de agravado. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator